Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-11.2020.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-11.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPEDITA SOARES DAMASCENO - CPF: 388.035.774-91 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO ESPECIAL - APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA POR OUTRO MEIO DE PROVA - LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA –
AFRONTA O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.846.649/MA (TEMA 1.061) – INOCORRÊNCIA - JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual, sem, contudo, impor a realização da perícia grafotécnica como único meio de prova.

Na parte final da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que prova da autenticidade ocorrerá mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

No caso específico, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos permite concluir, com a certeza necessária, pela autenticidade da assinatura e, por conseguinte, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Embora autuado como recurso de apelação cível, trata-se, na verdade, recurso especial, interposto por
Espedita Soares Damasceno
, contra acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
, apenas para excluir a aplicação da pena por litigância de má-fé, reconhecendo, todavia, a desnecessidade da realização da perícia grafotécnica para a constatação da inexistência de fraude na contratação.

Neste momento, propalado recurso é remetido a esta Câmara, para que, em sendo o caso, seja atendida a formalidade do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, com a realização de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese ressuscitada versa a discussão acerca da obrigatoriedade, ou não, da realização da perícia grafotécnica, no caso específico dos autos, a fim de apurar a autenticidade da contratação.

Como ficou consignado no voto condutor do aresto recorrido, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando,
pelo conjunto fático dos autos
, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES - SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATO COLACIONADO PELA OPERADORA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DA AUTORA EM DOCUMENTOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a produção de prova pericial,
quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação
dos serviços da operadora de telefonia.
(N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E UNÍSSONA – PRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA QUANDO VISÍVEL A SEMELHANÇA ENTRE A RUBRICA CONSTANTE NO CONTRATO E NOS DEMAIS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE –DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2- A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
é desnecessária a realização da perícia grafotécnica, quando os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a contratação
. Na hipótese, a assinatura aposta no contrato é visivelmente semelhante àquela que consta na Procuração e documentos juntados com a exordial da demanda. Não é necessário nada além de bom senso para se chegar à conclusão de que foram feitas pela mesma pessoa.
(N.U 1025233-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Na hipótese em exame, é possível aferir, pelo conjunto probatório dos autos, notadamente pelos documentos de identidade apresentados no ato da contratação e por ocasião do ajuizamento desta ação, que o ajuste foi celebrado, de fato, pela própria autora, já que é possível aferir, pelas fotografias consignadas nos referidos documentos, que ambas se tratam da mesma pessoa, embora a emissão de um documento seja mais contemporânea que a do outro, evidenciando tratarem-se de uma primeira e uma segunda vias de RG.

Outro fato que assume relevância, é o fato de a autora não ter negado titularidade sobre a conta apresentada pelo banco como destinatária do valor disponibilizado, que, aliás, é a mesma consignada no cartão bancário fornecido no ato da contratação, tampouco ter exibido o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Nesse contexto, infere-se que o acervo documental colacionado aos autos permite concluir, com a certeza necessária, pela autenticidade da assinatura e, por conseguinte, pela inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial pleiteada.

Importante registrar que a ausência de realização da prova pericial, por si só, não importa em negativa aplicação do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ,
uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova
.

Se não fosse assim, estaríamos a instituir, de forma despropositada e carente de previsão legal, a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica em TODOS os processos em que a legitimidade da assinatura fosse questionada, sem qualquer distinção ou valoração da necessidade, ainda que o vasto e robusto acervo probatório dos autos revelasse a autenticidade da rubrica lançada pelo mutuário, demandando, assim, a prática de diligências desnecessárias e dispendiosas, em flagrante desrespeito aos princípios do devido processo legal, da celeridade e da economia processual, além da duração razoável do processo, privilegiando sempre aqueles que se valem do processo para a consecução de objetivos ilegais.

No julgamento do REsp 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de
comprovar a autenticidade da assinatura
consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Na parte final da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que prova da autenticidade ocorrerá mediante perícia grafotécnica ou
outro meio de prova
.

Prova, no direito processual, corresponde a todo elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da existência de determinado fato controvertido, tido como relevante para o deslinde da causa.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Com efeito, no caso, o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar, com total segurança, a inexistência de fraude na assinatura da avença, de modo afastar a necessidade de realização da prova técnica.

Outrossim, registre-se que, ao utilizar-se do termo “ou outro meio de prova”, a Corte Superior deixa registrado que a tese sedimentada não retira do juiz o poder que lhe é conferido pelos artigos 370 e 371 do CPC, consistente na apreciação justa, consciente e equilibrada dos elementos de prova já apresentados, que considere suficientes para a formação do seu convencimento motivado.

Isto porque, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas já trazidas pelas partes, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento, entendimento este que foi referendado por este Colegiado, diante do vasto e robusto acervo documental colacionado aos autos.

Nesse contexto, extrai-se que o aresto recorrido não afronta o entendimento sedimentado pela Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, do Tema 1.061, na medida em que a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual acabou por ser comprovada pelos demais meios de prova angariados no caderno processual, tornado desnecessária a realização da perícia grafotécnica.

Pelo exposto,
DEIXO DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022